Tribunal: STJ
Processo: 1005898-77.2019.8.26.0400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444133 - SP
(2023/0307235-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE MARCO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CELSO ALVARES - SP204239
LUIS GUSTAVO ALESSI - SP323375
AGRAVADO
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO
ADVOGADOS
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP145310
MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI - SP323073
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento
apenas para afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.026,
mantendo os óbices relativos à negativa de prestação jurisdicional, à Súmula n. 7
do STJ, à Súmula n. 83 do STJ e à prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança decorrente de descumprimento
contratual relativo à pavimentação asfáltica de loteamento urbano.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
réu ao pagamento do valor perseguido, com juros de 1% ao mês e correção
monetária a partir da propositura da ação, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a condenação, reconhecendo a
responsabilidade do réu e a comprovação dos custos suportados pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional, com ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) estabelecer
se é cabível a nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, à luz dos
arts. 114 e 115 do CPC; (iii) determinar se a Súmula 83 do STJ é inaplicável à
fixação do termo inicial de juros e correção monetária; (iv) verificar se é possível o
exame da tese baseada no
do Código Civil, sem reexame de fatos e provas;
art. 306
Documento eletrônico VDA54040376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f255028-b8da-4e7e-9c64-d3f3de328bb9

(v) analisar se o dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF/88
poderia ser examinado autonomamente; (vi) manter ou não o afastamento da multa
do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou,
de forma motivada, os pontos essenciais, inexistindo ofensa aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
7. A nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O termo inicial dos juros e da correção monetária foi fixado em harmonia com a
orientação desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A tese do
do Código Civil pressupõe reavaliação das premissas fáticas
art. 306
delineadas na origem, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial está prejudicado quando a matéria foi afastada ao
exame pela alínea a do
III, da Constituição Federal, não subsistindo
art. 105,
campo para confronto de julgados.
11. Mantém-se o afastamento da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil, diante da inexistência de intuito protelatório.
12. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo
interno, por não inaugurar instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão recorrido analisa de forma fundamentada os pontos essenciais à
controvérsia. 2. A análise de litisconsórcio passivo necessário, obrigação de
ressarcimento e demais alegações que demandem revolvimento de fatos e provas
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A Súmula 83 do STJ aplica-se às decisões
alinhadas à jurisprudência dominante do Tribunal. 4. O dissídio jurisprudencial
pela alínea c do
III, da
não pode ser examinado quando
art. 105,
CF/88
prejudicado pela rejeição da tese pela alínea a. 5. A multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC somente é aplicável quando configurado caráter manifestamente protelatório
nos embargos de declaração. 6. Não é cabível a majoração de honorários recursais
em agravo interno que não inaugura nova instância.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
I, II, 1.026, § 2o, 114, 115, I, 240; CC, arts. 306, 405.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
STJ,
AREsp n. 2.651.735/SP;
REsp n. 1.865.620/SC;
AgInt no
STJ,
STJ, EDcl no
AREsp n. 1.811.500/SP;
AREsp n. 2.901.270/SC;
AgInt no
STJ, AgInt no

AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54040376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f255028-b8da-4e7e-9c64-d3f3de328bb9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f255028-b8da-4e7e-9c64-d3f3de328bb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444133 - SP (2023
/0307235-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE MARCO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CELSO ALVARES - SP204239

LUIS GUSTAVO ALESSI - SP323375
AGRAVADO
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO
ADVOGADOS
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP145310

MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI - SP323073
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento apenas para
afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, mantendo os óbices
art. 1.026,
relativos à negativa de prestação jurisdicional, à Súmula n. 7 do STJ, à Súmula n. 83
do STJ e à prejudicialidade do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança decorrente de descumprimento
contratual relativo à pavimentação asfáltica de loteamento urbano.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o
réu ao pagamento do valor perseguido, com juros de 1% ao mês e correção
monetária a partir da propositura da ação, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a condenação, reconhecendo a
responsabilidade do réu e a comprovação dos custos suportados pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional, com ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é
cabível a nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, à luz dos arts.
114 e 115 do CPC; (iii) determinar se a Súmula 83 do STJ é inaplicável à fixação do
termo inicial de juros e correção monetária; (iv) verificar se é possível o exame da
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

tese baseada no
do Código Civil, sem reexame de fatos e provas; (v) analisar
art. 306
se o dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF/88 poderia ser
art. 105,
examinado autonomamente; (vi) manter ou não o afastamento da multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou,
de forma motivada, os pontos essenciais, inexistindo ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
7. A nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O termo inicial dos juros e da correção monetária foi fixado em harmonia com a
orientação desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A tese do
do Código Civil pressupõe reavaliação das premissas fáticas
art. 306
delineadas na origem, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial está prejudicado quando a matéria foi afastada ao
exame pela alínea a do
III, da Constituição Federal, não subsistindo campo
art. 105,
para confronto de julgados.
11. Mantém-se o afastamento da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil, diante da inexistência de intuito protelatório.
12. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno,
por não inaugurar instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
recorrido analisa de forma fundamentada os pontos essenciais à controvérsia. 2. A
análise de litisconsórcio passivo necessário, obrigação de ressarcimento e demais
alegações que demandem revolvimento de fatos e provas encontra óbice na Súmula
7 do STJ. 3. A Súmula 83 do STJ aplica-se às decisões alinhadas à jurisprudência
dominante do Tribunal. 4. O dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
CF/88 não pode ser examinado quando prejudicado pela rejeição da tese pela alínea
a. 5. A multa do
§ 2o, do CPC somente é aplicável quando configurado
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração. 6. Não é cabível a
majoração de honorários recursais em agravo interno que não inaugura nova
instância.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
II, 1.026, § 2o, 114, 115, I, 240; CC, arts. 306, 405.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
STJ, AgInt
AREsp n. 2.651.735/SP;
REsp n. 1.865.620/SC;
no
STJ,
STJ, EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.811.500/SP;
AREsp n. 2.901.270/SC;
STJ, AgInt no

AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE AUGUSTO DE MARCO
contra a decisão de fls. 606-614, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, em razão dos seguintes fundamentos:
art. 1.026,
inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de litisconsórcio passivo
necessário (arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil) e de ofensa ao
do
art. 306
Código Civil; aplicação da Súmula n. 83 do STJ relativamente ao termo inicial de
juros de mora e correção monetária; e prejudicialidade da análise do dissídio
jurisprudencial.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, por supostas omissões não
sanadas quanto ao litisconsórcio passivo necessário, ao termo inicial de juros e
correção e à aplicação do
do Código Civil (fls. 624-625).
art. 306
Sustenta que a Súmula n. 7 do STJ não incide sobre a tese de nulidade por
ausência de citação dos litisconsortes necessários, por se tratar de questão
estritamente de direito, à luz dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil (fls.
624-626).
Afirma que a Súmula n. 83 do STJ é inaplicável ao termo inicial dos juros
e da correção monetária, porque a obrigação seria ilíquida na origem, devendo
incidir os arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil para fixar a
citação como marco inicial (fls. 626).
Aduz que a tese fundada no
do Código Civil pode ser examinada
art. 306
como subsunção jurídica, superando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, à luz das
premissas do acórdão (fls. 626-627).
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

Pontua que o dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
III, da
c
art. 105,
Constituição Federal, não estaria prejudicado e requer exame autônomo, com
possibilidade de regularização do cotejo analítico (fl. 627).
Defende a manutenção do afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil (fls. 627-628).
Requer o provimento do agravo interno, com juízo de retratação ou
submissão ao colegiado, para: (a) reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e
anular o acórdão; (b) afastar a Súmula n. 7 do STJ e declarar a nulidade por ausência
de litisconsórcio passivo necessário; (c) afastar a Súmula n. 83 do STJ e fixar a
citação como termo inicial dos juros (arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do
Código Civil); (d) superar a Súmula n. 7 do STJ para julgar a tese do
do
art. 306
Código Civil ou determinar o retorno dos autos; (e) apreciar o dissídio da alínea
;
c
(f) manter o afastamento da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil;
art. 1.026,
(g) conferir efeito suspensivo; e (h) condenar o agravado em honorários recursais
(fls. 629-630).
Contrarrazões apresentadas às fls. 636-640, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança decorrente de
descumprimento contratual relativo à pavimentação asfáltica de loteamento urbano.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
condenou o réu ao pagamento do valor perseguido, com juros de 1% ao mês e
correção monetária a partir da propositura da ação, além de honorários.
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

A Corte
manteve integralmente a condenação, reconhecendo a
a quo
responsabilidade do réu e a comprovação dos custos suportados pelo autor.
No recurso especial, o recorrente alegou: (a) violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional; (b) ofensa aos arts. 114 e 115, I, do Código de Processo Civil, por
nulidade do feito sem integração do litisconsórcio passivo necessário; (c) afronta aos
arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, por aplicação dos juros
e correção antes da citação; (d) violação do
do Código Civil, por
art. 306
inexistência de obrigação de reembolso; e (e) divergência jurisprudencial, além de
insurgência contra a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Nas razões do agravo interno, sustenta negativa de prestação jurisdicional,
a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ ao litisconsórcio passivo necessário e ao
do Código Civil, a inidoneidade da Súmula n. 83 do STJ quanto ao termo
art. 306
inicial dos juros e correção, o exame autônomo do dissídio pela alínea
, e a
c
manutenção do afastamento da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
Conforme consta na decisão agravada, não se configurou negativa de
prestação jurisdicional. O acórdão estadual examinou as teses necessárias ao
deslinde, confirmou a suficiência da responsabilidade do apelante para a condenação
e manteve o termo inicial dos encargos, sem incorrer em omissão relevante. Assim,
não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação à negativa de
prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que o Tribunal de origem
enfrentou, de forma motivada, os pontos essenciais, inexistindo ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

De igual modo, não prospera o recurso quanto ao litisconsórcio passivo
necessário. A decisão monocrática destacou que a revisão do entendimento da Corte
estadual – no sentido de ser suficiente a responsabilidade do agravante para a
condenação – demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. Nesse contexto, permanece incabível a pretensão de
nulidade por ausência de citação dos demais contratados, pois o afastamento dessa
premissa exigiria revolver fatos e provas.
Relativamente aos juros e à correção monetária, o decisum manteve o
acórdão em harmonia com a orientação desta Corte, autorizando a incidência dos
encargos nos moldes definidos pelas instâncias ordinárias, atraindo a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no AREsp n. 2.651.735/SP.
Com relação à aplicação do
do Código Civil, a decisão agravada
art. 306
apontou que a tese do recorrente pressupõe reavaliação do contexto fático delineado
pela origem – quanto à necessidade do pagamento, utilidade para evitar prejuízo e
imputação do valor –, o que também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Desse
modo, deve ser mantida a inviabilidade de superar o enunciado sumular para julgar a
subsunção pretendida. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.620/SC.
No tocante ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada assentou a
prejudicialidade da análise da alínea quando a tese respectiva foi afastada ao exame
c
pela alínea
. Mantém-se esse entendimento, porquanto não subsiste campo para
a
confronto de julgados quando os fundamentos infraconstitucionais já foram
rejeitados. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 1.811.500/SP.
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

Por fim, quanto à multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.026,
decisão agravada afastou sua aplicação, o que permanece adequado diante da
inexistência de intuito protelatório. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada: AREsp n. 2.901.270/SC.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
AgInt no
.
AREsp n. 437.263/MS;
AREsp n. 1.223.865/SP)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52612663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:50
Código de Controle do Documento: 5878ed73-cbfc-4ccd-8646-1d3618cc593f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.444.133 / SP
Número Registro: 2023/0307235-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058987720198260400 1005898772019826040050000 1005898772019826040050001 20220000126941
20220000277895 20220001030891
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO DE MARCO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CELSO ALVARES - SP204239
LUIS GUSTAVO ALESSI - SP323375
AGRAVADO
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO
ADVOGADOS : WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP145310
MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI - SP323073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO DE MARCO
ADVOGADOS : ANTÔNIO CELSO ALVARES - SP204239
LUIS GUSTAVO ALESSI - SP323375
AGRAVADO
: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO
Documento eletrônico VDA54009959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 9eec134b-06bc-4c90-9461-69f8c578e0fa

ADVOGADOS : WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP145310
MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI - SP323073
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 9eec134b-06bc-4c90-9461-69f8c578e0fa